Tribunal: TJES
Processo: 5005878-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005878-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA QUE PERMANECEU COMO ÚNICA RESTRIÇÃO NO PERÍODO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIELA SILVA SANTOS
em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, em que narra a parte autora ter sofrido com a negativação do seu nome em razão de suposta dívida decorrente de compras realizadas mediante cartão de crédito, que afirma não ter contraído.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a inexistência do débito, referente as cobranças objeto da lide.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a fixação de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada. Explico.

A relação jurídica objeto da presente demanda configura típica relação de consumo, figurando a recorrente na qualidade de destinatária final dos serviços (consumidora) e a recorrida como fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, aplicam-se ao caso as disposições do referido diploma legal.

Nesse contexto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva, seja na esfera contratual ou extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo consumidor, surge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 6º, inciso VI, e 12 a 25 do referido diploma legal.

Desse modo, eventual responsabilização da recorrida é objetiva, decorrendo do risco inerente à atividade econômica que exerce, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em questão, verifica-se que a empresa ré, ora recorrida, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual foi reconhecida a inexigibilidade do débito discutido.

Por conseguinte, restou incontroversa a inscrição do nome da consumidora nos bancos de proteção ao crédito (ID 17495128) em razão de contrato que não se comprovou a existência.

De modo que, reconhecida a falha da prestação de serviços, divirjo do entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a verificação da existência de dano moral.

Explica-se que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura, por si só, lesão aos direitos da personalidade, atingindo a honra e a imagem do indivíduo perante a sociedade. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da irregularidade da negativação.

Não obstante as inscrições posteriores a 22/02/2021 (que ocorreram apenas a partir de 02/12/2022, ID 17495128), observa-se que, durante esse interregno, a parte autora permaneceu negativada exclusivamente em razão da inscrição indevida promovida pela ré (divergindo das situações enunciadas pela súmula 385 do STJ).

No caso dos autos, o constrangimento suportado pela consumidora ultrapassa a hipótese de mera manutenção de negativação indevida concomitante à existência de inscrição preexistente legítima. Isso porque, conforme se depreende dos autos, houve ação pretérita que resultou na inserção do nome da consumidora nos cadastros restritivos, circunstância que evidencia que, naquele período, a negativação decorreu exclusivamente do apontamento indevido objeto da presente demanda.

Assim, reconhecida a irregularidade do débito, restou evidente que a autora não poderia ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito (com manutenção até 13/03/2025, ID 17496090, pag. 2), circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade e da honra, impondo-se, portanto, o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum,
à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Ademais, reputo razoável o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir a empresa requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo irretocável os demais termos da sentença.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)